Tribunal: TJPA
Processo: 0013330-44.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013330-44.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO BRAGA CHAVES, KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

AGRAVADO: ESPOLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.

0013330-44.2016.8.14.0000

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

AGRAVANTE: FABIO BRAGA CHAVES

AGRAVANTE: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXISTÊNCIA DE LITISPENDENCIA ENTRE RECOVENÇÃO DEDUZIDA NA ORIGEM E AÇÃO AUTONOMA POSTERIOR. PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. TRIPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. REPRODUÇÃO DA DEMANDA FORMULADA EM RECONVENÇÃO MEDIANTE AFORAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NA QUAL FOI PROFERIDA A DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART.485, V, DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DE CONSULTA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO JÁ SUSCITADA ANTERIORMENTE EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. PARTES QUE JÁ TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO
. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO AGRAVADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO Nº.
00132378120168140000 POR ESTA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
. AGRAVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.00132378120168140000

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVANTE: FABIO BRAGA CHAVES

AGRAVANTE: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIO BRAGA CHAVES
e
KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA
contra decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (Id 4463722, pág.25 a Id.4463723, pág.3) que, nos autos do processo n.º 0019545-27.2011.8.14.0301, indeferiu os pedidos de reconhecimento de litispendência e decadência formulados pelos agravantes.

Em suas razões, alegaram que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, tendo realizado o saneamento do processo, mas deixado de reconhecer vícios processuais patentes e que, em tese, ensejariam a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustentaram que está configurada nos autos hipótese de litispendência, uma vez que, no ano de 2008, já havia sido aforada pelos ora recorrentes uma ação de imissão de posse, processo sob o n° 0038661-26.2008.8.14.0301, também em trâmite perante o juízo
a quo
, onde o espólio ofereceu reconvenção veiculando a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos deduzidos no processo n° 0019545-27.2011.8.14,0301, razão pela qual, este último, restaria prejudicado para julgamento, devendo, pois, ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, VI c/c art.485, V, do CPC/2015.

Ademais, frisaram que não há nos autos qualquer termo de inventariança que prove a legitimidade do espólio para figurar no polo ativo da demanda, razão pela qual deveria ser extinto o processo sem o julgamento do mérito, face a patente ilegitimidade ativa da parte autora.

Por fim, argumentaram que houve implemento de decadência, já que a presente ação foi ajuizada em 10/05/2011, após mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do fato, razão pela qual a demanda de plano deve ser julgada extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, eis que a causa foi alcançada pela decadência.

Requereu então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

No mais, para adequada compreensão do caso, cumpre relatar ainda, que, na decisão agravada, em razão da configuração de hipótese de conexão, o juízo singular optou por reunir para julgamento conjunto os três processos em que se discutia a posse do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes, quais sejam, o processo n.º 0026495-58.2009.8.14.0301, o processo n.º 0038661-26.2008.8.14.0301 e o processo n.º 0019545-27.2011.8.14.0301.

Na ocasião, a magistrada
a quo
reconheceu a hipótese de conexão entre os processos n.º 0026495-58.2009.8.14.0301 e n.º 0038661-26.2008.8.14.0301, extinguindo o primeiro, sem resolução do mérito, por configuração de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, homologando, também, a desistência das partes quanto à interposição de recursos.

Quanto ao segundo processo, consistente em ação de imissão de posse proposta por
FÁBIO BRAGA CHAVES
contra
LEA DE ALMEIDA GIORDANO
e
ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO,
a juíza singular destacou que já havia sido proferida uma sentença de mérito julgando procedente o pedido, sendo que naqueles autos fora apresentada reconvenção (fls. 198/211) que não havia sido apreciada na referida sentença (fls. 278/287) e que havia sido interposto recurso de apelação pelos então réus
LEA DE ALMEIDA GIORDANO
e
ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
e, de outro lado, embargos de declaração pelos autor, no caso o agravado
FÁBIO BRAGA CHAVES
.

De outro lado, nos autos do processo n.º 0019545-27.2011.8.14.0301, o magistrado pontuou que foi proferida sentença extinguindo o processo por falta de provas, sentença esta que foi apelada e reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação n.º 2014.3.011576-2, Acordão nº.139, de relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que naquela ocasião salientou vários aspectos do litigio que deixaram de ser analisados nos dois processos, razão pela qual anulou a sentença extintiva, sob o argumento de que houve uma manifesta deficiência da instrução processual realizada na origem, razão pela qual ordenou que os autos a ela retornassem e que fosse renovada a fase de saneamento e de produção de provas, com expressa ordem para a realização de perícia no referido imóvel, a fim de se aferir o seu valor de mercado, bem como a oitiva de testemunhas, em especial, os responsáveis pelo Cartório Chermont 1º Ofício de Notas e pelo Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos, diligências estas ordenadas com a finalidade de se buscar elementos indicativos da alegada simulação do negócio jurídico precitado.

Assim, após o retorno dos autos a origem, em audiência de conciliação (fls. 2561/2563), o juiz singular então determinou que a referida ação declaratória de nulidade proposta pelo espólio recorrente fosse processada em conjunto com a ação de imissão de posse ajuizada pelos agravados
FABIO BRAGA CHAVES
e
KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
, considerando que havia, de fato, uma inequívoca conexão de provas e questões entre as causas, circunstância esta que demandava o exame delas em conjunto, com julgamento simultâneos.

E durante a audiência citada, a juíza singular indeferiu pedidos de reconhecimento de litispendência e decadência formulados pelos agravantes em decisão que se pretende, agora, reformar por meio deste agravo de instrumento.

Seguindo o relatório, tem-se a sucessão dos atos descritos a seguir.

Despacho ordenando redistribuição dos autos em razão da prevenção (Id.4463729).

Conflito de competência suscitado pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro (Id.4463730).

Parecer emitido pelo Ministério Público opinando pela perda de objeto em relação ao conflito de competência suscitado (Id.4463731).

Decisão julgando extinto o conflito de competência suscitado pela perda de objeto (Id.4463732).

Acordão conhecendo e dando provimento ao agravo de instrumento (Id.4463733).

Embargos de declaração opostos pelos recorrentes arguindo nulidade do acordão, sob alegação de que a Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura havia se declarado suspeita para julgar processos em que atuasse o advogado Carlos Alberto Nunes Zacca, então procurador dos agravados (Id.4463734).

Ratificação dos embargos de declaração opostos pelos agravados (Id.4463735).

Contrarrazões aos embargos de declaração (Id.4463736).

Decisão monocrática declarando a nulidade do acordão ID 4481653, conforme decisão tomada pela 2ª Turma de Direito Privado na 34ª Sessão Administrativa, ocorrida no dia 11/12/2018, ordenando redistribuição (Id.4463738).

Julgarem suspeitos para funcionar como órgão julgador neste feito os seguintes desembargadores: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (Id.4463742).

Redistribuídos os autos por sorteio, coube-me a relatoria, já conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

O agravo de instrumento não comporta conhecimento.

No julgamento do agravo de instrumento nº.00132378120168140000, esta 2ª Turma de Direito Privado julgou extinto o processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301 sem resolução do mérito, em razão de litispendência verificada entre a ação originária e a reconvenção proposta no processo nº.003866126.2008.8.14.0301, nos termos do art.485, V e §3º, do CPC/2015 e, por conseguinte, anulou a decisão agravada em todos os seus termos, conforme o dispositivo colacionado a seguir.

(...)
Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
,
extinguindo o processo originário (processo nº.0019545-27.2011.8.14.0301), nos termos do art.337, VI c/c art.485, V e §3º, todos do CPC/2015 e, por conseguinte, anulando a decisão agravada em todos os seus termos
, razão pela qual o imóvel litigado deverá permanecer na posse dos agravados conforme sentença de mérito proferida no processo nº.0038661-26.2008.8.14.0301 (Id 4481577, pág.35 a Id.4481578, pág.6)
(...)”.

Assim, considerando que o presente agravo também foi interposto contra a mesma decisão, a sua anulação implica, logicamente, a perda superveniente do seu objeto, a ensejar julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art.485 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
pela perda surperveniente do objeto, nos termos do art.932, III, do CPC/2015.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 24/06/2021